Tribunal: STF
Processo: RE 76392
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
- Agravo de instrumento. Prazo para preparo, de acordo com o art. 845, § 5º, do Código de Processo Civil. As custas dos atos judiciais, praticados a requerimento da Fazenda Pública, são pagas, afinal, pela parte vencida. (C.P.C., art. 56, § 1.). 
Recurso conhecido e provido.